Tribunal: TJPA
Processo: 0014232-78.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014232-78.2018.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO VICTOR LOPES DA SILVA, RODRIGO MIRANDA DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELES FORAM OS AUTORES DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia dezesseis de setembro de 2024 e término no dia vinte e três de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA
(ID nº 17738452), que absolveu os recorridos,
JOÃO VICTOR LOPES DA SILVA
e
RODRIGO MIRANDA DE ARAÚJO
, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Narrou a
denúncia
(ID 17738096) que, no dia 17/11/2018, por volta das 13h20min, na Estrada Transcastanhal, Rua Zecão Pismel, Bairro Nova Olinda, na cidade de Castanhal,
JOÃO VICTOR LOPES DA SILVA
e
RODRIGO MIRANDA DE ARAÚJO
subtraíram, mediante violência exercida por meio de um empurrão, uma motocicleta HONDA BIZ 125 ES vermelha 2010/2010, Placada NSM 1716, que continha em seu interior R$ 350,00, além de documentos pessoais da vítima Maria Eliete Guedes da Cruz.

Conforme apurado, na data supracitada, a vítima estava trabalhando com a entrega de mercadorias e trafegava de motocicleta, em baixa velocidade, quando dois indivíduos, que vinham caminhando em sentido contrário, se colocaram na frente da moto e empurraram a ofendida, fazendo com que ela caísse no chão. Na ocasião, os acusados levaram a motocicleta da vítima, que continha todos os pertences dela, documentos pessoais, bem como a quantia de R$ 350,00.

Consta que, no dia 20/11/2018, a polícia civil conseguiu localizar e identificar o indivíduo João Victor Lopes da Silva como um os autores do delito, sendo que tal informação chegou ao conhecimento dos policiais através de grupos do WhatsApp. Após alguns dias, o outro acusado do delito, Rodrigo Miranda de Araújo, foi localizado e intimado.

Perante a autoridade policial, os acusados
JOÃO VICTOR LOPES DA SILVA
e
RODRIGO MIRANDA DE ARAÚJO
confessaram a autoria do delito.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Em ID 17738098,
Recebimento da denúncia
no dia 08/08/2019.

Em ID 17738098, Resposta à Acusação do réu Rodrigo Miranda de Araújo.

Em ID 17738099, Resposta à Acusação do réu João Victor Lopes da Silva.

Em ID 17738341, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/07/2021;

Em ID 17738369, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/07/2021;

Em
sentença
, ID 17738450, o Magistrado julgou
improcedente
a denúncia para
absolver
os acusados
JOÃO VICTOR LOPES DA SILVA
e
RODRIGO MIRANDA DE ARAÚJO

das imputações delitivas previstas no
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(ID 1738456), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, que sejam os apelados condenados pelo crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 17738468), a Defesa do apelado Rodrigo Miranda de Araújo opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, para manter na íntegra a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Em sede de
contrarrazões
(ID 17738470), a Defesa de João Vitor da Silva opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto,
mantendo-se a decisão de primeiro grau, mantendo a absolvição.

Nesta
Instância Superior
(ID 19376964), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que os
apelados sejam condenados pelo delito previsto no
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu os apelados, eis que, a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

No caso em tela, a materialidade do crime de roubo majorado restou comprovada, por meio do Boletim de Ocorrência, bem como pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do local onde ocorreu o fato (ID
17738418)
. Consta que a
res furtiva
não foi recuperada.

Quanto à autoria do delito, há dúvidas.

O acusado
JOÃO VICTOR LOPES DA SILVA
, em juízo, exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, o acusado
RODRIGO MIRANDA DE ARAÚJO
, negou a autoria do delito. Alegou que, no dia do fato, estava trabalhando com seu genitor. Contou que foi intimado para comparecer na delegacia e que, no local, não leu o que assinou. Declarou que não conhece João Victor e nem a vítima.

A vítima
MARIA ELIETE GUEDES DA CRUZ
contou que, no dia do fato, estava retornando para casa de moto. Relatou que os acusados estavam na sua frente e que, quando acelerou, eles lhe empurraram no chão e subtraíram sua motocicleta. Declarou que não fez o reconhecimento pessoal dos réus na delegacia e que eles confessaram o delito. Disse que não conseguiu ver o rosto dos acusados, no momento da abordagem, pois eles estavam com a cabaça abaixada, olhando para o celular.

No caso, a confissão extrajudicial dos acusados não foi repetida em juízo e as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito por parte deles, não sendo possível a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA OCORRÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).
2. No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito, porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo, o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos. 4. Assim, conclui-se que não foram apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão corporal. 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022) GRIFEI

Ademais, como bem destacou o Juízo
a quo
,
a filmagem do roubo, incluída nos autos, mostra a dinâmica dos fatos, mas não permite afirmar com certeza que os indivíduos nas imagens são os acusados. Para uma prova mais segura, seria necessária uma perícia prosopográfica, a qual não foi realizada.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. RECONHECIMENTO PELAS VESTIMENTAS E TREJEITOS E ?MODUS OPERANDI? DE AUTOR DE OUTRO FATO. VÍDEO OBTIDO DE NOTÍCIA TELEVISIVA. FATOS DISTINTOS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE CORROBOREM A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886, o mero reconhecimento de pessoa de modo presencial ou por fotografia na fase inquisitorial, ainda que confirmado em juízo, não pode servir como única prova para a condenação, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial. 2. Dentre as três testemunhas ouvidas, duas não presenciaram o fato: o dono da farmácia vítima assistiu na televisão reportagem anunciando a prisão de um indivíduo e relacionou que poderia ser o acusado; o policial confirmou essa informação. A funcionária abordada não soube descrever as feições do autor do fato e disse tê-lo reconhecimento por suas vestimentas, além de informar que ele estava de capacete e óculos escuros.
As imagens do circuito de segurança não são nítidas ao ponto de possibilitar a identificação do autor do roubo, além disso, a prova segura demandaria perícia prosopográfica. (...).

5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo". 6. Recurso provido. (TJ-DF 0022442-45.2015.8.07.0007 1794776, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023) (GRIFEI).

Dessa forma, não se descarta a possibilidade de que os acusados sejam, de fato, os responsáveis pelo delito, mas não existem provas seguras nesse sentido, de modo que, diante do quadro de incertezas acerca da autoria delitiva, a prudência recomenda a absolvição.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, se a autoria não ficou demonstrada, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida deve ser aplicado em favor dos apelados o princípio do
in dubio pro reo
.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausência de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO REO
.
Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria delitiva, a absolvição do acusado é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput e 386, VII, do CPP. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
(TJ-MG, APR: 0615076-47.2016.813.0024, Relator: Henrique Abi-ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, publicado em 03/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO
. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador os agentes, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição dos apelados, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe

provimento
,
conforme razões explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024